Tribunal: STF
Processo: AI 417936
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REMUNERAÇÃO VEREADORES. PRINCÍPIO ANTERIORIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
Os Municípios têm autonomia para regular o
sistema de remuneração dos vereadores, desde que respeitadas as
prescrições constitucionais estaduais e federais.
2.      EC 19/98 não proibiu a aplicação do princípio da anterioridade
,
apenas retirou o comando imperativo. A omissão foi suprida com a
 edição
da EC 25/00.
Agravo Regimental a que se nega provimento.